Tribunal: STF
Processo: RHC 200116
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Recuro ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Dionatan Roque, em face de acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 560.561/RS.
    Narra a defesa, em suma, que o recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.11.343/06”. 
    Sustenta a aplicação da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que o recorrente preencheria os pressupostos necessários para tanto.
    Aduz que o fundamento para indeferir o reconhecimento da minorante (processos criminais em curso e declarações dos policiais no sentido de que o recorrente é conhecido na mercancia ilegal de drogas) não se sustenta, por violar o princípio da inocência.
    Requer o deferimento de liminar, visando a suspensão da execução da pena. No mérito, busca o provimento do recurso ordinário para que seja reconhecida a causa especial de diminuição versada no art. 33, § 4º, da Lei drogas, estabelecido o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR ESPECIAL DE PENA RELATIVO AO PRIVILÉGIO. INCABÍVEL. PACIENTE CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EXIGE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, PROVIDÊNCIA IMPOSSÍVEL NO ESTREITO RITO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas.
    2. No caso, a Corte Estadual, além de consignar que a Parte Agravante responde pela prática do crime de tráfico de drogas em outras três ações penais, apresentou fundamentação idônea no sentido de afastar a aplicação do redutor especial de pena relativo ao privilégio, qual seja: o fato de que o Condenado já era conhecido no meio policial por praticar o tráfico de drogas. Para infirmar essa conclusão, imprescindível seria promover o revolvimento fático-probatório, providência incabível no estreito e célere rito do habeas corpus.
    3. Agravo regimental não provido.(Doc 4).
    O acórdão impugnado está de acordo com o entendimento da Primeira Turma do STF no sentido da possibilidade de utilizar processos em curso para afastar o tráfico privilegiado:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17).
    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conheciment” (HC nº108.135/MT, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/6/12).
    A negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que 
    “(...)O réu, embora tecnicamente primário, responde a outros dois processos criminais, indicando recalcitrância nas práticas ilícitas. Ainda, dos depoimentos policiais, depreende-se que o acusado é conhecido pelos agentes estatais por seu envolvimento com o tráfico de drogas, tais elementos em conjunto demonstram que o réu, apesar da pouca idade, é indivíduo que apresenta acentuada periculosidade, devendo ser mantido segregado para garantia da ordem pública ” (doc. 4).
    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca de anterior envolvimento do paciente em crimes.
    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado, por consequência, o pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente